Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709438-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI MOACIR GASPAROTTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: RUI MOACIR GASPAROTTO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator